Tribunal: TJPA
Processo: 0819314-11.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819314-11.2023.8.14.0006

APELANTE: EWERTON SILAS MARTINS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EWERTON SILAS MARTINS CORREA contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), praticado em via pública com emprego de simulacro de arma de fogo. A defesa recursal pleiteia: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ; e (ii) reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ; e (ii) estabelecer se a participação do apelante no crime permite o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, permanece válida e aplicável, em consonância com o entendimento do STF firmado no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270). Assim, não é possível ao julgador, mesmo diante da confissão espontânea, reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuante genérica.

A manutenção da súmula decorre da separação de poderes e da legalidade estrita, pois apenas o legislador pode definir os limites mínimo e máximo das penas, sendo vedado ao Judiciário alterá-los mediante interpretação extensiva ou analógica de normas atenuantes.

A atuação do apelante no crime não foi secundária ou irrelevante. Ele dirigia a bicicleta que conduziu os agentes ao local e permitiu a fuga após o roubo, prestando suporte logístico essencial à execução do delito. Tal conduta demonstra adesão voluntária e efetiva à empreitada criminosa, incompatível com a configuração de participação de menor importância, conforme jurisprudência consolidada.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal exige comprovação inequívoca de que a contribuição do agente foi acessória ou dispensável à consumação do crime, o que não se verifica no caso concreto, dada sua função logística e a divisão prévia de tarefas com o comparsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea, embora configure atenuante genérica, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reconhecida pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

A causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal exige participação acessória e dispensável, o que não se configura quando o agente exerce função logística essencial à execução do crime.

A coautoria funcional e a divisão de tarefas no roubo majorado afastam a hipótese de participação de menor importância.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 65, III, "d"; 66; 68; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158); STJ, REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024 (Info 823); TJPA, ACr 08004467520228140052, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 04.12.2023; TJPA, ACr 0000661-25.2020.8.14.0062, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 09.05.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EWERTON SILAS MARTINS CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condena como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, ocorrido em via pública, com emprego de simulacro de arma de fogo.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, dois pedidos: a) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ, por afronta aos princípios da individualização da pena, legalidade e dignidade da pessoa humana; b) reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, com consequente redução da reprimenda.

O Ministério Publico, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a pena foi fixada no mínimo legal e que a atenuante da confissão, nos termos da jurisprudência consolidada, não autoriza redução aquém desse patamar. Quanto à participação de menor importância, sustenta que a atuação do apelante foi relevante e indispensável à execução do crime.

O Parquet, como fiscal da lei emitiu parecer acompanhando integralmente as contrarrazões, destacando que a Súmula 231 do STJ permanece vigente, em consonância com o Tema 158 da repercussão geral do STF, que veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica. Rechaça, ainda, a tese de menor importância da participação, por não se amoldar aos elementos probatórios colhidos nos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A)Quanto a redução da pena abaixo do mínimo legal

O recorrente requer a não aplicação da Súmula 231 do STJ alegando a superação do entendimento nela previsto, e, portanto, na segunda fase da dosimetria requer a redução da pena intermediária abaixo do mínimo penal.

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo no art. 65 do CP.

A parte final do art. 66 do CP autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a SÚMULA 231 DO STJ continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na Súmula 231 do STJ é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos
arts. 61 e 65 do Código Penal
, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Outro aspecto a ser considerado é que admitir a redução da pena aquém do mínimo legal poderia acarretar insuficiência na tutela penal dos bens jurídicos, enfraquecendo a resposta estatal e comprometendo a efetividade da proteção.

Assim, sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica, a superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não encontra respaldo jurídico, pois afronta a metodologia estabelecida no Código Penal e contraria os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes.

II.B)Quando a participação de menor importância

Examina-se, nesta sede, a pretensão defensiva de que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, sob o argumento de que a participação do réu EWERTON SILAS MARTINS CORREA na empreitada criminosa foi de menor importância, não tendo sido ele o executor direto do roubo.

A referida norma dispõe que: “Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição exige a demonstração clara de que a atuação do agente foi secundária, acessória ou dispensável, de modo que a infração poderia ter se consumado independentemente de sua contribuição. Exige-se, ainda, que tal conclusão decorra de prova robusta e inequívoca, especialmente em delitos plurissubjetivos como o roubo majorado pelo concurso de agentes.

No caso em tela, é incontroverso que o apelante dirigia a bicicleta que transportava ambos os agentes até o local do crime e durante a fuga, permitindo agilidade na execução e tentativa de evasão após a subtração. Ainda que não tenha sido ele quem efetivamente desceu do veículo e abordou a vítima com o simulacro, sua atuação não pode ser reputada como irrelevante ou acessória. Ao contrário, integrou ativamente a dinâmica criminosa, oferecendo suporte logístico essencial para sua execução.

A jurisprudência é constante em afastar a causa de diminuição quando o partícipe exerce função de suporte indispensável, como dirigir o veículo utilizado no roubo ou manter vigilância para assegurar a impunidade. Nessas hipóteses, embora não haja o verbo nuclear da ação típica, a adesão à empreitada é plena e funcionalmente coordenada com o coautor.

Ademais, o reconhecimento da
intencionalidade conjunta
, da divisão de tarefas e do animus societatis na execução do roubo impedem que se reconheça qualquer atuação de menor relevância. Trata-se de comportamento que
possibilitou, facilitou e garantiu
a consumação do crime e a tentativa de fuga.

Portanto, não se trata de cumplicidade acidental ou contribuição dispensável. O réu agiu de modo consciente, voluntário e integrado ao comparsa, de modo que sua conduta não pode ser desqualificada como de menor importância sem comprometer o rigor técnico da valoração penal da participação.

Tal entendimento segue a jurisprudência, conforme transcrevo:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO, ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CPB. RECURSO DA DEFESA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES QUE INTEGRAM O TIPO DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA . RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ESSENCIAL PARA O CRIME. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE DA CONDUTA . RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ESSENCIAL PARA O CRIME. INEXISTE DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES NEM IMPREVISIBILIDADE DA CONDUTA . PENA-BASE EXACERBADA. POSSIBILIDADE PARCIAL. PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS. NECESSÁRIO READEQUAR PENA-BASE DE 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES PARA 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES . CRITÉRIO DE 1/6 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Prova de autoria e materialidade - A autoria está amplamente comprovada por meio do Auto de Reconhecimento, dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares em juízo . A prova da materialidade também resta caracterizada pelo Auto de Apreensão e o Auto de Entrega do objeto. Ademais, o réu confessou espontaneamente o cometimento do crime em sede judicial. 2. Desclassificação do roubo majorado para o roubo simples - As vítimas são categóricas ao afirmar que foram abordadas com a utilização de arma de fogo, instrumento eficazmente empregado como meio intimidatório . Consequentemente, desnecessária a apreensão e perícia da arma utilizada, com fundamento no que dispõe a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Da mesma forma, inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas, à medida que as vítimas ratificaram a prática do delito na companhia de outros 3 indivíduos, isto posto, desnecessária a identificação do segundo elemento, suficiente apenas a demonstração efetiva no crime. 4 . É cediço que, em crimes contra o patrimônio, praticados na maioria das vezes na clandestinidade, a palavra da vítima de violência incorpora relevante valor probatório e deve prevalecer sobre a simples negativa do recorrente, pois os ofendidos viram os assaltantes bem de perto, o que facilitou o reconhecimento. 5. Acertado, portanto, a caracterização das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo se a palavra da vítima e prova testemunhal são consistentes a sua comprovação, não autorizando a desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples.
6 . Participação de menor importância - Não resta comprovado nos autos que o ora recorrente tenha contribuído de forma menos eficiente a ensejar a causa de diminuição de pena. O fato de dirigir uma das motocicletas cercando a vítima e, posteriormente, garantir sua fuga com o comparsa demonstra uma atuação relevante para o sucesso na empreitada delitiva. 7. No caso em tela, não se verifica uma mera conduta acessória apta a reduzir a eficácia causal, ao contrário, no plano concreto, a conduta do apelante contribuiu sobremaneira para o alcance do resultado . Inviável a conclusão em sentido contrário, posto que a coautoria é incompatível com a participação de menor importância
. 8. Cooperação dolosamente distinta - No que tange o instituto da cooperação dolosamente distinta, inexiste desvio subjetivo entre os agentes, indicando que um dos corréus pretendia integrar a ação menos grave do que aquela efetivamente praticada. Do mesmo modo, não se verifica a demonstração inequívoca da imprevisibilidade do resultado que culminou no ato praticado . No caso, os concorrentes possuíam o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas. Portanto, incabível a diminuição de pena requerida, uma vez que o instituto da coautoria é incompatível com a cooperação dolosamente distinta. 9. Redução da pena base no mínimo legal - Por se tratar de matéria de ordem pública, é conveniente realizar uma análise detida da dosimetria . Nesse sentido, o quantum condenatório mostra-se exacerbado. Assim, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é necessária a adequação. 10. Extraiu-se do decisum vergastado que o magistrado singular, empregou 2 circunstâncias judiciais (culpabilidade e as circunstâncias do crime), o que por si só justifica o afastamento da pena base do mínimo legal . 11. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a inexistência de outro parâmetro na lei, afirmou o entendimento de que é adequado o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 12. Partindo-se do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa para o tipo penal, pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, faz-se necessário elevar a 8 meses cada vetor desfavoravelmente valorado, num total de 16 meses . Assim, é imperioso modificar a pena-base de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, acrescentada ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. 13. Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65 do Código Penal e, utilizando-se a fração de 1/6, cabe uma redução de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, adequando-se a pena a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa . 14. Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso imprimiu duas causas de aumento, determinando 1/3 devido ao concurso de pessoas e 2/3 em relação ao uso de arma de fogo. 15. No primeiro caso, acrescenta-se 1 (um) ano, 5 (cinco) meses, 23 (vinte e três) dias e 14 (quatorze) dias-multa, culminando em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia . No segundo caso, adiciona-se 3 (três) anos, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias e 9 (nove) dias-multa, convertendo-se a 9 (nove) anos, 10 (dez) meses, 11 (onze) dias e 23 (vinte e três) dias-multa. 16. Sendo assim, reformula-se definitivamente a reprimenda em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias no regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. 17 . Parcial provimento ao recurso A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004467520228140052 17388485, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E VII E ART . 71, DO CP, C/C ART. 157, § 3º, I E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART . 396-A DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE . FARTO...Ver ementa completaACERVO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO . RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE . APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA.
CONDENAÇÃO MANTIDA(TJ-PA - APR: 00075332520208140040, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA . PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de condução ao comparsa e dando-lhe fuga após a consumação do delito – fato que foi confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000661-25 .2020.8.14.0062, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

À luz dessas razões, não merece acolhida o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, mantendo-se hígida a dosimetria da pena tal como fixada na origem.

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026